Tribunal: TJSP
Processo: 1010044-71.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação condenatória de obrigação de fazer e de não fazer e de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.
- Produção de provas. Pretendida produção de prova oral. Julgamento antecipado. Não caracterizado cerceamento de defesa. Prova desnecessária. Prova documental suficiente para solução da lide.
- Revelia. Reconhecimento.

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação condenatória de obrigação de fazer e de não fazer e de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência dos autores.
- Produção de provas. Pretendida produção de prova oral. Julgamento antecipado. Não caracterizado cerceamento de defesa. Prova desnecessária. Prova documental suficiente para solução da lide.
- Revelia. Reconhecimento. Peça defensiva extemporânea. Art. 344 do CPC. Presunção de veracidade da matéria fática.
- Pretensão à condenação dos réus na obrigação de fazer consistente em autorizar a individualização dos consumos de água e energia elétrica junto ao imóvel que ocupam. Inadmissibilidade. Parte autora que não demonstrou a existência da alegada edificação autônoma em relação às demais construídas sobre o terreno. Coapelada que é proprietária registral do bem. Pretensão dos apelantes pelo reconhecimento da condição de proprietários de parte do imóvel deduzida em ação da usucapião pendente de julgamento. Posse que não se confunde com propriedade.
DANO MORAL. Inocorrência. Alegação de dano extrapatrimonial sofrido em razão de alegado corte no fornecimento de água e energia elétrica. Apelantes que não demonstraram o alegado dano, tanto mais em face da prova dos autos que indica uso periódico do bem. Ausência de demonstração de comprometimento das necessidades básicas inerentes à dignidade da pessoa humana. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.